Tribunal: TJSP
Processo: 0010026-14.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÕES – Condenação pela prática do crime de roubo majorado – Concurso de agentes (art. 157, § 2°, inciso II, do CP). Pretensão à absolvição por insuficiência probatória – Inadmissibilidade - Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstrada nos autos – Especial relevância as palavras da vítima que, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontra respaldo noutros elementos

Ementa:
APELAÇÕES – Condenação pela prática do crime de roubo majorado – Concurso de agentes (art. 157, § 2°, inciso II, do CP). Pretensão à absolvição por insuficiência probatória – Inadmissibilidade - Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstrada nos autos – Especial relevância as palavras da vítima que, ao detalhar a conduta ilícita de que foi alvo, encontra respaldo noutros elementos probatórios, a exemplo do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado e prova oral – Provas suficientes para embasar a condenação - Dosimetria das penas escorreita – Pena-base fixada no mínimo legal – Ausente circunstâncias judiciais desfavoráveis – Reconhecida a atenuante da menoridade relativa – Incidência da causa de aumento de pena de 1/3 relativa ao concurso de agentes – Mantido o regime inicial semiaberto, suficiente à prevenção e à repressão do crime praticado - Recursos não providos.